Tribunal: TJES
Processo: 0001370-75.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001370-75.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO LUIZ FERREIRA
APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – REVISÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
taxa média
de juros

divulgada pelo Banco Central
consiste
em
simples
parâmetro norteado
r do mercado,
desprovida, portanto, de força vinculante
,
de forma que o

caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades
do caso concreto
.

2.
Necessidade de abertura da instrução para
comprovação de circunstâncias que autorizam a incidência de taxa de juros remuneratórios muito acima da taxa média divulgada pelo Banco Central.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001370-75.2020.8.08.0014

APELANTE: JOÃO LUIZ FERREIRA

APELADO: BANCO AGIPLAN S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR EX OFFICIO
– NULIDADE DA SENTENÇA

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de revisão contratual” ajuizada por JOÃO LUIZ FERREIRA, ora Apelante, em face de BANCO AGIPLAN S/A, ora Apelado, objetivando a revisão da taxa de juros pactuada no contrato bancário indicado na petição inicial, além de indenização por dano moral.

Pela sentença de fls. 83/87v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 89/99, pugnando pela reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que resta evidenciada a abusividade contratual no que se refere à taxa de juros remuneratórios, sendo devida a sua limitação à taxa média de mercado disponibilizada pelo BACEN.

Pois bem.

A r. sentença padece de nulidade que deve ser conhecida de ofício, pelas razões que passo a expor.

Quanto aos juros remuneratórios, infere-se da petição inicial que o Apelante requer a adequação da taxa prevista no contrato ao patamar da taxa média de mercado.

Sobre o tema, é cediço que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, na esteira da conclusão esposada pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.” (grifo nosso)

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média de mercado.

Assim, eventual caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

No mesmo sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 048.130.106.650, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

No caso dos autos, o contrato impugnado (nº 1212604143) possui taxa de juros muito superior à taxa média de mercado, o que autoriza, ao menos em tese, o exame acerca da existência, ou não, da abusividade.

Quanto aos juros remuneratórios, o contrato firmado entre as partes (fls. 29/30) prevê taxa de juros mensal de
18
%
e taxa anual de
628,76
%
.

Por outro lado, a taxa média de mercado para o contrato em questão, de acordo com as tabelas informadas pelo BACEN para crédito pessoal não consignado, indica taxa média de juros de
120,12%
ao ano (série 20742, em 06/2019).

Consoante já assentado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça não admite o reconhecimento de abusividade dos juros com fundamento exclusivo na discrepância entre a taxa do contrato e a média de mercado, devendo ser considerado o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

Certo é que cabe à instituição financeira, à luz das regras de inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, demonstrar a existência das circunstâncias que autorizam a incidência de taxa de juros remuneratórios deveras superior à taxa média de mercado, pois, como visto, a taxa de juros fixada no contrato, notadamente a anual, é muito superior à média de mercado, havendo, no mínimo, verossimilhança da alegação autoral.

Todavia, a inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas, sim, de instrução, sendo que, no presente caso, não foi oportunizada a produção de provas pelas partes, tendo sido a sentença proferida imediatamente após o oferecimento da réplica.

Assim, o julgamento da causa, neste momento, implicaria em cerceamento do direito de defesa do Apelante, o que, evidentemente, não se pode admitir.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para anular a sentença vergastada e determinar o retorno do feito para regular instrução, considerando a aplicação, no caso, da inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 27/6/2023.

Sessão de 27/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.